Tribunal: TCU
Processo: 027.128/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 707/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais de 30 (Trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo anteriormente concedido, o prazo solicitado pelo Ministério da Saúde para atendimento ao disposto no Ofício de Diligência no 63090/2021-TCU/Seproc, iniciando-se o novo prazo a partir de 25/01/2022, de acordo com o parecer da Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 027.128/2017-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dina Celia Fernandes Fraga (XXX.942.447-XX); Dinah Luciano dos Santos (XXX.795.657-XX); Dinea Ignacio Goncalves (XXX.060.657-XX); Diniz Brandao (XXX.472.647-XX); Diniz Campos dos Santos (XXX.865.527-XX); Dinora Aires da Rosa (XXX.878.027-XX); Dionizio de Moraes Silva (XXX.200.887-XX); Dirce Raquel Rodrigues Francisco (XXX.763.077-XX); Dirceu Antonio Carlini (XXX.508.507-XX); Dirceu de Souza Moreira (XXX.914.547-XX); Diretoria de Integridade (Controle Interno do Ministério da Saúde). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.